Tribunal: TJBA
Processo: 8036912-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036912-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EPAMINONDAS CORREIA E SILVA

Advogado(s)
:
VAGNER LUAN SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, GUSTAVO RAMOS DOS SANTOS, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO
A QUO
. ALEGAÇÃO DE DESNECESSIDADE, PARA A REALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS. PRERROGATIVA JUDICIAL. ART. 524, §2º, DO CPC. DIFERENÇA SIGNIFICATIVA ENTRE OS VALORES INDICADOS PELAS PARTES. POSSIBILIDADE DE DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA EM CASO DE DÚVIDA JUDICIAL, COMO NA ESPÉCIE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036912-05.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante EPAMINONDAS CORREIA E SILVA e como apelada BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR21